Tribunal: TJMT
Processo: 1001448-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1005626-68.2021.8.11.0000
Agravante: MUNICIPIO DE CUIABA
Agravada: MINERVINO DE LARA
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização ajuizada pelo Agravado, considerando a hipossuficiência deste, beneficiário da Justiça Gratuita, inverteu o ônus da prova, nos termos do art. 373, §1o, do CPC, uma vez que o encargo lhe acarretaria excessiva dificuldade.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que o magistrado de primeiro grau, ao tempo em que deferiu a produção de prova pericial requerida pelo agravado, inverteu o ônus da prova, de ofício, sem qualquer fundamentação, simplesmente indicando o artigo do CPC.
Aduz que o processo não demanda qualquer complexidade, a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, teve o requerimento de prova pericial deferido, não havendo qualquer prejuízo ao Agravado.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo não merece acolhimento.
Depreende-se dos autos que o Agravado ajuizou a Ação Indenizatória por danos morais e materiais em face do Município de Cuiabá, alegando, em suma, que no dia 05/05/2016, procurou o Pronto Atendimento da Policlínica do Planalto, em razão de um furúnculo (infecção cutânea causada por bactéria) na região da axila e que o médico responsável pelo seu atendimento lhe receitou medicação injetável.
Assevera que a medicação foi aplicada na região dos glúteos, porém, após ter sido liberado, passou a sentir fortes dores na perna esquerda, tendo regressado no dia 12/05/2016 ao pronto atendimento da Policlínica do Planalto, sendo receitados apenas remédios para a dor.
Afirma que, como as dores não passavam, procurou atendimento médico particular, ocasião em que descobriu que a medicação receitada foi injetada de maneira errônea, o que estava lhe causando o atrofiamento de sua perna.
O Juízo a quo inverteu o ônus da sucumbência, conforme destaco trecho da decisão a seguir:
[...] Fixo como pontos controvertidos da lide: a) a ocorrência de erro/falha na realização do procedimento de administração de medicação por via intramuscular no autor e o nexo causal entre estes e os danos alegados na petição inicial; b) a dimensão dos danos estéticos eventualmente produzidos pelo fato descrito na peça exordial e; c) a existência de violação aos direitos da personalidade.
Para o esclarecimento dos pontos controvertidos DEFIRO, a princípio, a produção de prova pericial.
[...] Tratando-se a autora ser hipossuficiente, beneficiária da Justiça Gratuita, INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 373, §1o, do CPC, uma vez que o encargo lhe acarretaria excessiva dificuldade.
Concedo às partes, o prazo de 15 (quinze) dias para arguir o impedimento ou a suspeição da perita, bem como a apresentação de quesitos e assistentes técnicos, sob pena de preclusão (CPC, art. 465, §1o I, II e III).
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, encaminhe-se, aos peritos judiciais, a cópia da petição inicial, exames médicos e dos quesitos apresentados pelas partes, notificando o perito judicial para apresentar o laudo em cartório no prazo de 30 (trinta) dias contados da data agendada para as perícias.
O art. 373, I, do Código Processo Civil prevê a possibilidade da inversão do ônus da prova da seguinte forma:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
Vislumbra-se, portanto, a dinâmica da inversão probatória quando houver a verossimilhança do direito e a inviabilidade da parte em produzir a prova.
Desse modo, essa dinamização só deve ser adotada em casos onde a convicção plena sobre os fatos se mostre inviável em virtude das circunstâncias fáticas que os envolvem, pois, do contrário, haveria uma aparente e desnecessária violação ao valor segurança.
In casu, ao que parece não se afigura possível a produção das provas pelo Agravado.
Isso porque, para sanar as dúvidas do Juízo a quo e responder aos pontos controvertidos da lide, imprescindível, além da perícia médica judicial, a prova do atendimento médico realizado na Policlínica do Planalto, bem como dos procedimentos que foram realizados no agravado, que só ocorrerá por meio da juntada do relatório e prontuário médico, documentos estes que são da responsabilidade do ente municipal.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se a Agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator